Tribunal: TJMT
Processo: 1002441-85.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002441-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE LUIS SIMIONI - CPF: 016.850.301-81 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – FIXAÇÃO MULTA DIÁRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMITAÇÃO DO TETO MÁXIMO DA MULTA – POSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cediço que o objetivo da
astreinte
é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação.

As
astreintes
têm amparo nos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil e, pela natureza inibitória, deve ser aplicada suficientemente para forçar o comando judicial, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Na hipótese, a multa aplicada pelo Juiz singular se revela proporcional e razoável à obrigação imposta. Além disso, o prazo fixado é suficiente para cumprir o comando judicial, que consiste em comandos de suspensão dos débitos impugnados.

No entanto, o Juiz não fixou limite máximo para a cominação, razão pela qual o recurso comporta acolhida neste ponto e fixo como teto o valor dado à causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1017022-42.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Cláudia nos autos da
Ação Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Morais
n.º 1000964-49.2021.8.11.0101,

ajuizada por
JOSÉ LUIS SIMIONI,
que determinou a suspensão dos descontos referentes às tarifas bancárias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformado, o Banco Agravante alega que a multa arbitrada

é exorbitante. Assevera que, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir a prática ilícita da parte que não cumpre o comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer alguém, mas provocar o cumprimento da medida.

Assim, pede a redução das
astreintes
, sob pena de descumprir sua função precípua, já que eventual descumprimento será totalmente favorável à parte Agravada porque acumularia alto valor de multa, ocasionando enriquecimento sem causa, o que não pode ser tolerado.

Noutro ponto, manifesta inconformismo quanto à ausência de prazo para o cumprimento da ordem emanada pelo Juiz
a quo
, o que pode acarretar prejuízos irreversíveis, já que terá que pagar multa injustamente.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do Agravo para revogar a multa aplicada. Subsidiariamente, a redução das
astreintes
, bem como a fixação de prazo razoável não inferior a 30 (trinta) dias para o cumprimento da obrigação.

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID. 118220993).

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 122014978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravado
JOSÉ LUIS SIMIONI

ingressou com ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
objetivando a suspensão dos descontos da tarifa bancária junto a sua conta corrente, qual seja, Agência 1924, conta 0000535-5.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão dos descontos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Esta decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

A controvérsia se circunscreve ao valor da multa cominada e o prazo estipulado para o cumprimento do comando judicial, bem como ausência de limitação das
astreintes
.

É cediço que o objetivo das
astreintes
é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação.

Em outras palavras, a multa visa o resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, e sim preventivo, com o efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial. Portanto, a cominação tem por finalidade evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção.

As
astreintes
têm amparo nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil e, pela natureza inibitória, devem ser suficientes para compelir o imediato cumprimento do comando judicial, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Na hipótese, a multa foi estipulada para que o Agravante cumpra a decisão com a máxima urgência, cooperando para a garantia da razoável duração do processo.

A pena foi arbitrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, o que, em princípio, guarda compatibilidade com os critérios e parâmetros para sua fixação.

Sobre a matéria, trago lição de Nelson Nery Junior:

O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória (
in
CPC; Revista dos Tribunais; 10ª edição; 2008, pág. 673).

Assim, considerando que a
astreinte
foi aplicada dentro dos parâmetros legais, a multa deve ser mantida. Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. (...)

3. As
astreintes
, num primeiro momento, devem mesmo ser fixadas em quantia elevada, de modo a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária. Somente em hipótese de descumprimento, factível ou potencial – num segundo momento, portanto –, é que se justifica cogitar de eventual redução da multa cominatória inicialmente fixada, mesmo porque não há interesse em fazê-lo de forma meramente pragmática. Precedentes do STJ. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJMS. Agravo de Instrumento n.º 1400059-95.2020.8.12.0000. Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira. 3.ª Câmara Cível. Julgado em 30/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - MULTA COMINATÓRIA - EXCLUSÃO OU REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - MULTA APLICADA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Multa cominatória aplicada de forma adequada com a situação, ou seja, em sede de obrigação de fazer imposta à empresa de telefonia, em prazo razoável, para o exercício de tarefa que lhe é rotineira e, sendo majorada a multa em razão da resistência ao cumprimento da ordem, é verificada a proporcionalidade e razoabilidade na decisão judicial em razão da finalidade de compelir o obrigado ao acatamento do comando exarado pelo Poder Judiciário. (TJMS. Agravo de Instrumento n.º 1405893-79.2020.8.12.0000. Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues. 1.ª Câmara Cível. Julgado em 30/06/2020).

Dessa forma, não merece guarida o pedido de revogação e/ou redução da multa, a qual não pode ser simplesmente considerada uma ameaça vã, tendo em vista que sua função é fazer com que o obrigado cumpra o seu dever.

Quanto à alegação de que o prazo concedido para o cumprimento do comando judicial é exíguo, melhor sorte não lhe assiste, eis que não trouxe aos autos argumentos que demonstrem a impossibilidade da concretização da medida no lapso de tempo assinalado pelo Juiz singular.

Ademais, o cumprimento da decisão judicial consiste em procedimento simples, pois a suspensão dos descontos só depende de alteração no sistema do banco, não dependendo de qualquer providência de alta complexidade, como alegado pelo Agravante.

No que tange à falta de limitação da multa
,
de fato
,
o Julgador não fixou teto máximo para a cominação. Portanto, neste ponto, a decisão invectivada comporta reparos.

Vale mencionar que, se por um lado, a multa visa compelir a parte ao cumprimento do comando judicial, por outro, a fixação de um limite obsta eventual enriquecimento sem causa, sendo certo que estipular limitação à multa, é medida que se impõe, a fim de se adequar a obrigação imposta.

Assim, com a finalidade de evitar sanção pecuniária desmedida, limito-a em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), confirmando a liminar proferida nos autos deste Instrumental.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para liminar o valor das
astreintes
ao valor dado à causa, correspondente a R$
20.000,00 (vinte mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022